Tribunal: STF
Processo: RHC 218828
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valdir Enir Rommel interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DA APELAÇÃO, ATINGIDO PELA PRECLUSÃO MÁXIMA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO STJ. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. QUESTÃO VEICULADA QUE JÁ FOI OBJETO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR VOLTADA CONTRA O ACÓRDÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE APTA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. Agravo regimental improvido. 



    (HC 741.041 EDcl AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a “aplicação do artigo 33, § 4, da Lei 11.343/06; em seu patamar máximo de 2/3 ”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REITERAÇÃO DE HC ANTERIOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. MINORANTE. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) QUE SE JUSTIFICA. APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES DE ALTO POTENCIAL NOCIVO (30 BUCHAS DE COCAÍNA) E DE UMA ARMA DE FOGO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Consta dos autos que o apontado ato coator, manteve a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, que aplicou o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) na fração de um quinto, com fundamento na natureza do entorpecente apreendido em poder do ora recorrente (“a Corte de origem sopesou a natureza da droga ao fixar a minorante em 1/5 (cocaína - alta lesividade - fl. 427), fundamentação essa que guarda harmonia com a previsão contida no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e com a jurisprudência consolidada nesta Corte”(grifei)).



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o caso concreto não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 117.833, ministro Luiz Fux; RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber; RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffoli. 



    Por conseguinte, não vislumbro evidentes teratologias ou arbitrariedades aptas a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias dentro do seu seu livre convencimento motivado. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator